Tribunal: STF
Processo: Rcl 59609
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. HC 166.330/MG. Violação inocorrente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Raimundo Jose dos Reis Filho contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que supostamente teria contrariado a decisão exarada pelo Ministro Dias Toffoli, então presidente, nos autos do HC 166.330/MG.



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até o presente não fez o que determinou o Ministro (Dias Toffoli) desta Suprema Corte, ressaltando ainda que, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também recusa a tomar qualquer providência contra os Abusos (já reconhecidos pelo Judiciário...) do Juiz “Gustavo Moreira”, ora Reclamado”. 



    Assevera que “deve ser conhecido a desobediência, por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, das Ordens do Ministro (Dias Toffoli...), que muito prejudicou os direitos (e garantias Constitucionais...) do Reclamante”. 



    Argumenta que “os Policiais Josiley / Vasconcelos / Carlos / Outros, estão ameaçando (de morte...) este Advogado, ora Reclamante, e outros de sua família / testemunhas, fazendo–o por ordens do Juiz “Gustavo Moreira”, ora Reclamado, conforme (já...) restou provado pelo Judiciário”. 



    Requer, no mérito, seja suscitada “questão de Ordem Pública (em incidente processual...), para que lhe de provimentos, e ver a “Coação em Curso deste Processo”, e a desobediência das “Ordens” de Ministro desta Suprema Corte, senão as ameaças sofridas pelo Reclamante”.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa do paradigma (HC 166.330/MG, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.3.2019):



    “Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Competência constitucional para apreciar habeas corpus. Hipótese não contemplada no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    1 - Infere-se das razões recursais inequívoca pretensão de reforma do decisum, razão pela qual os embargos de declaração opostos serão recebidos e apreciados como agravo regimental, na esteira da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2 - O impetrante/paciente, além de reiterar que o juiz de primeira instância é a autoridade coatora, não agrega elementos ou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, subsistindo, pois, incólume o entendimento nela firmado. 



    3 – Ademais, a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o disposto no art. 102, I, i, da Constituição Federal, consoante o qual o Supremo Tribunal é competente para julgar originariamente os habeas corpus quando a autoridade coatora for tribunal superior, o paciente nele tiver foro por prerrogativa de função ou o crime imputado se sujeitar a sua jurisdição em única instância. 



    4 – Não configurada quaisquer dessas hipóteses, impõe-se reconhecer a manifesta incompetência do Tribunal, mantendo-se, por conseguinte, a decisão recorrida. 



    5 – Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    Trago à colação trecho ato decisório reclamado (eDOC. 2):



    “Inicialmente, destaca-se que o habeas corpus foi impetrado no ano de 2019, perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, por sua vez, declinou a competência para este E. Tribunal no presente ano. 



    NÃO HÁ PEDIDO LIMINAR. 



    Retifique-se os dados do processo para que conste como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Frutal/MG. 



    Oficie-se à autoridade apontada como coatora requisitando informações, bem como folha e certidão de antecedentes criminais (FAC’s e CAC’s) atualizadas do paciente, eventual denúncia, sentença ou decisão que decretou a prisão temporária ou preventiva, atestado de pena e demais documentos que entender necessários ao julgamento da ação. 



    Decorrido o prazo e/ou juntadas as informações prestadas pela dita autoridade coatora, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 449 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.”



    Ao exame do HC 166.330/MG esta Suprema Corte reconheceu sua incompetência para processar e julgar o writ e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis:



    “O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o impetrante/paciente foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea ‘d’, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.”



    No presente caso não vislumbro qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a decisão exarada nos autos do HC 166.330/MG. A mera leitura do ato reclamado permite constatar que o Tribunal a quo assentou-se nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las, porquanto determinada por esta Suprema Corte a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Lado outro, para o acolhimento da pretensão veiculada na inicial no sentido da suscitação de questão de ordem vez que está sendo ameaçado (de morte...) por causa deste Processo, à míngua de elementos concretos, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Nessa mesma linha de entendimento destaco: Rcl 52.247/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 15.3.2022; Rcl 52.378/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 24.3.2022; Rcl 53.225/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.5.2022, v.g..



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente